Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-12.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Desconto em benefício previdenciário do autor. Ré revel. Ausência de relação negocial entre as partes. Fraude caracterizada. Restituição dos valores descontados irregularmente, e em dobro, deve sobressair. Má-fé caracterizada. Danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória fixada em R$ 5.000,00 se apresenta condizente com as

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Desconto em benefício previdenciário do autor. Ré revel. Ausência de relação negocial entre as partes. Fraude caracterizada. Restituição dos valores descontados irregularmente, e em dobro, deve sobressair. Má-fé caracterizada. Danos morais se fazem presentes, inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória fixada em R$ 5.000,00 se apresenta condizente com as peculiaridades da demanda, pois afasta o enriquecimento sem causa em relação ao autor, e tem finalidade pedagógica para que a ré não reitere no comportamento irregular. Apelo provido em parte.